Tribunal: STM
Processo: 7000813-80.2021.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. SESSÃO DE JULGAMENTO. DISPENSA. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. COMPETÊNCIA. MONOCRÁTICA. CIVIL. PRESCINDIBILIDADE DE SESSÃO. ECONOMICIDADE PROCESSUAL. CELERIDADE. MAIORIA.
É prescindível a sessão de julgamento suprimida pelo Magistrado quando se tratar de competência monocrática, sendo oportunizada às Partes complementação das alegações escritas e quando não houver qualquer prejuízo a elas; longe, portanto, de se vislumbrar error in procedendo.
Com a alteração da Lei nº 8.457/92 (Lei Orgânica da Justiça Militar da União) pela Lei nº 13.774/2018, que incumbiu aos Juízes Federais da Justiça Militar julgar, monocraticamente, os civis, nas hipóteses do art. 9º, I e III, do CPM, quis o legislador que a sessão de julgamento se tornasse despicienda, nesses casos, na forma do art. 30, inciso I-B, da LOJM.
Os debates orais são imprescindíveis quando a competência para o julgamento da espécie for do Escabinato, por ser composto de Juízes Militares que, em sua maioria, não possuem formação jurídica, sendo este um dos momentos para sanarem eventuais dúvidas, na forma do art. 434 do CPM.
Não havendo qualquer prejuízo às Partes, tendo o processo tomado sua marcha ordinária, a denominada Sentença de Gabinete atende aos princípios da celeridade e da economicidade, sem nenhuma colisão com o devido processo legal.
Correição Parcial indeferida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
14/10/2022 11:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721664214231139947435839211095&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/08/2022
A 25/08/2022
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000813-80.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL
ADVOGADO: CARLOS TIMÓTEO MENDES ARAÚJO (OAB RS55837)
REQUERIDO: CELSO RANGEL DE RANGEL
ADVOGADO: CARLOS TIMÓTEO MENDES ARAÚJO (OAB RS55837)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 6 A 9 DE JUNHO DE 2022, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU INDEFERIR A PRESENTE CORREIÇÃO PARCIAL, POR
INEXISTIR "ERROR IN PROCEDENDO", COMO TAMBÉM POR NÃO HAVER
PREJUÍZOS AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, EM SEU VOTO VISTA, CONHECIA E DAVA
PROVIMENTO À CORREIÇÃO PARCIAL PARA DEFERIR O PEDIDO
MINISTERIAL E DETERMINAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA, COM A
CONSEQUENTE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO E
SUSTENTAÇÃO ORAL, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELOS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL CARVALHO
SILVA. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

14/10/2022 11:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721664214231139947435839211095&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000813-80.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDOS: OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL E CELSO RANGEL DE RANGEL
ADVOGADO: CARLOS TIMÓTEO MENDES ARAÚJO (OAB: RS55837)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, após o voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, que
conhecia e rejeitava a presente Correição Parcial, por inexistir error
in procedendo, como também por considerar ausentes os alegados prejuízos ao
devido processo legal. O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
acompanhava o voto do Relator. O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO votava
pelo deferimento do pedido correcional. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o retorno de vista.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

14/10/2022 11:27
:: 40001344863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
1/11
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000813-80.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL
ADVOGADO: CARLOS TIMÓTEO MENDES ARAÚJO (OAB RS55837)
REQUERIDO: CELSO RANGEL DE RANGEL
ADVOGADO: CARLOS TIMÓTEO MENDES ARAÚJO (OAB RS55837)
EMENTA
EMENTA:
CORREIÇÃO
PARCIAL.
MPM.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
DISPENSA.
ERROR
IN
PROCEDENDO.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. COMPETÊNCIA.
MONOCRÁTICA. CIVIL. PRESCINDIBILIDADE DE SESSÃO.
ECONOMICIDADE PROCESSUAL. CELERIDADE. MAIORIA.
É prescindível a sessão de julgamento suprimida pelo Magistrado
quando se tratar de competência monocrática, sendo oportunizada às Partes
complementação das alegações escritas e quando não houver qualquer prejuízo a
elas; longe, portanto, de se vislumbrar error in procedendo.
Com a alteração da Lei nº 8.457/92 (Lei Orgânica da Justiça Militar da
União) pela Lei nº 13.774/2018, que incumbiu aos Juízes Federais da Justiça Militar
julgar, monocraticamente, os civis, nas hipóteses do art. 9º, I e III, do CPM, quis o
legislador que a sessão de julgamento se tornasse despicienda, nesses casos, na
forma do art. 30, inciso I-B, da LOJM.
Os debates orais são imprescindíveis quando a competência para o
julgamento da espécie for do Escabinato, por ser composto de Juízes Militares que,
em sua maioria, não possuem formação jurídica, sendo este um dos momentos para
sanarem eventuais dúvidas, na forma do art. 434 do CPM.
Não havendo qualquer prejuízo às Partes, tendo o processo tomado sua
marcha ordinária, a denominada “Sentença de Gabinete” atende aos princípios da
celeridade e da economicidade, sem nenhuma colisão com o devido processo legal.
Correição Parcial indeferida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000813-80.2021.7.00.0000
40001344863 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001344863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
2/11
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em indeferir a
presente Correição Parcial, por inexistir error in procedendo, como também por não
haver prejuízos ao devido processo legal.
Brasília, 22 de agosto de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO
Cuida-se de Correição Parcial requerida pelo Ministério Público
Militar (MPM), com espeque no art. 498, alínea “a”, do CPPM, c/c o art. 152, inciso
I, e art. 153, ambos do RISTM, contra Decisão do Magistrado a quo, que chamou o
feito à ordem e decidiu dispensar a realização da sessão de julgamento, a teor do art.
30, inciso I-B, da LOJM, que definiu a competência do Juiz Federal da Justiça
Militar para processar e julgar, monocraticamente, civis que cometerem crimes
militares nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, na Ação Penal
Militar nº 7000082-19.2020.7.11.0011, no qual figuram como acusados os civis
CELSO RANGEL DE RANGEL e OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL
(evento 111, APM).
A Exordial Acusatória foi recebida em 2/8/2020 (Evento 1, docs. 1 e 2,
APM).
Os acusados foram devidamente citados (Evento 17, doc. 1, APM).
As testemunhas arroladas pelo MPM foram inquiridas (Eventos 33 e
58, APM).
A Defesa não arrolou testemunhas (Evento 68, APM).
Os acusados foram qualificados e interrogados (Evento 85, APM).
7000813-80.2021.7.00.0000
40001344863 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001344863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
3/11
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa e o MPM nada requereram
(Eventos 91 e 93, respectivamente, APM).
O MPM e a Defesa apresentaram as Alegações Escritas (Eventos 98 e
99, APM).
O Juízo a quo, em Decisão de saneamento, chamou o feito à ordem e
decidiu dispensar a realização da audiência de julgamento. Na mesma ocasião,
determinou a abertura de vistas sucessivas às Partes, facultando a complementação
das alegações escritas (Evento 111, APM).
O MPM apresentou requerimento de Correição Parcial (Evento 114,
APM), sendo recebido pelo Juízo de Piso (Evento 123, APM).
Em suas Razões, sustenta o Parquet que a alteração da Lei Orgânica da
Justiça Militar pela Lei nº 13.774/2018 – na qual instituiu a competência do Juiz
Federal da Justiça Militar para processar e julgar, monocraticamente, aqueles que, na
condição de civil, cometerem delitos militares – “não alterou a norma sobre haver
sustentação oral”. Por essa razão, pugna seja julgada procedente a presente
Correição Parcial, por não se vislumbrarem, in casu, as hipóteses do art. 498, alínea
“a”, do CPPM c/c o art. 152, inciso I, e art. 153, ambos do RISTM (Evento 126,
APM).
A Defesa dos acusados, por sua vez, em sede de contrarrazões,
sustenta que “neste caso específico, não acarretaria prejuízo aos dois acusados”, a
supressão da sustentação oral (Evento 135, APM).
O Magistrado a quo, em Juízo de retratação, não reconsiderou o
pedido do MPM, mantendo o contido na Decisão de saneamento, qual seja, a
supressão da sessão de julgamento, para sentenciar de forma monocrática (Evento
137, APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR manifesta-se pelo
conhecimento e pelo deferimento desta Correição Parcial (evento 7).
É o relatório.
7000813-80.2021.7.00.0000
40001344863 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001344863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
4/11

VOTO
Respeitados os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente
Correição Parcial.
Trata-se de Correição Parcial requerida pelo MPM, com fincas no art.
498, alínea “a”, do CPPM, c/c o art. 152, inciso I, e art. 153, ambos do RISTM,
contra Decisão do Magistrado de origem que chamou o feito à ordem e dispensou a
realização da sessão de julgamento, a teor do art. 30, inciso I-B, da LOJM – o qual
definiu a competência do Juiz Federal da Justiça Castrense para processar e julgar,
monocraticamente, civis que cometerem crimes militares nos casos previstos nos
incisos I e III do art. 9º do CPM – na Ação Penal Militar nº 7000082-
19.2020.7.11.0011, no qual figuram como réus os civis CELSO RANGEL DE
RANGEL e OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL (evento 111, APM).
Primo ictu oculi, não merece guarida o pleito ministerial, pelos fatos a
seguir aduzidos.
Sustenta o representante do Parquet das Armas, em suma, que o
magistrado a quo, ao chamar o feito à ordem, suprimiu a sessão de julgamento e, por
conseguinte, a sustentação oral. Desse modo, teria incorrido em error in
procedendo.
Ainda segundo o MPM, a Lei nº 13.774/2018, que alterou a LOJM e
atribuiu a competência ao Juiz Federal da JMU para processar e julgar,
monocraticamente, civis que cometerem delitos militares, não alterou o
procedimento da sessão de julgamento, visto que a legislação comum prioriza a
oralidade.
Já a Defesa, por seu turno, indica que a ausência da sessão de
julgamento, nesse caso, não trará qualquer prejuízo aos seus assistidos.
De início, vale trazer à lume o contido no art. 433 do CPPM, que trata
da sustentação oral da acusação e da defesa, ipsis litteris:
7000813-80.2021.7.00.0000
40001344863 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001344863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
5/11
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra,
para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar
ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente,
ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam,
salvo acordo (sic) manifestado entre eles. (Grifos nossos.)
É oportuno analisar qual seria o escopo do legislador ao insculpir o
citado dispositivo legal supra, à época em que o CPPM entrou em vigor, haja vista
que, antes das recentes modificações de competência do Juízo de primeiro grau,
sempre existiram os debates orais durante a sessão de julgamento porque era
necessária a presença dos Conselhos de Justiça em todas as Sessões,
independentemente da qualidade do réu ou de quem estivesse no polo passivo, fosse
civil ou militar.
Todavia, com a referida alteração processual da Lei nº 8.457/92
(Lei Orgânica da Justiça Militar da União) pela Lei nº 13.774/2018 – incumbindo
aos Juízes Federais da JMU a competência para processar e julgar,
monocraticamente, os civis que cometerem crimes militares nas hipóteses do art. 9º,
I e III, do CPM – quis o legislador que a exigência dessa sessão de julgamento se
tornasse despicienda nesses casos, na forma do art. 30, inciso I-B, da LOJM,
que dispõe, in verbis:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
(...) (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018). (Grifos
nossos.)
É nesse caminho que este Tribunal vem decidindo, conforme os
seguintes precedentes:
“EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 433 DO CPPM. SESSÃO DE
JULGAMENTO E SUSTENTAÇÃO ORAL. PRESCINDIBILIDADE. RÉU CIVIL.
COMPETÊNCIA
MONOCRÁRICA
DO
JUIZ
FEDERAL
DA
JMU.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Ressalvada a hipótese de demonstração de prejuízo à Acusação e/ou à Defesa, (...)
a consequente realização de sustentação oral não se mostra imprescindível, em
processo que envolva réu civil, cujo julgamento é da competência monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar. (...).”. (STM. CORREIÇÃO PARCIAL nº
7000014-03.2022.7.00.0000.
Relator:
Ministro
Alte
Esq
CELSO
LUIZ
NAZARETH, Julgado em 10/3/2022) (Grifos nossos.)
.......................................................................................................
7000813-80.2021.7.00.0000
40001344863 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001344863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
6/11
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO.
DPU. (...). AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART.
433 DO CPPM. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO.
PREJUÍZO À DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...).. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. DECISÃO UNÂNIME. (...) à semelhança do que ocorre no Processo
Penal Comum, quando o réu está sujeito à jurisdição monocrática do Juiz-Federal
da Justiça Militar, a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à Defesa e
deve ser analisada sob a perspectiva do caso concreto, de modo que a sua ausência
não importa, necessariamente, em nulidade (...).”. (STM. Embargos Infringentes
nº 7000640-56.2021.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL,
Julgado em 17/2/2022) (Grifos nossos.)
Ainda nesse caminhar, esta Corte Castrense também vem se
posicionando pela desnecessidade da realização de sustentação oral, quando a
competência para julgar o feito é do Juiz Singular, bem como que não há violação
do princípio do devido processo legal, sempre que as partes apresentarem alegações
finais; tampouco nulidade do julgamento, quando não se verifica a demonstração de
efetivo prejuízo, a exemplo dos Emb. Infr. nº 7000458-70.2021.7.00.0000,
Ministro Dr ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgado em 11/11/2021.
No mesmo sentido, o STF, igualmente, já decidiu, in verbis:
“Ementa (...). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. (...). PEDIDO
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
(...).
NÃO
APRECIAÇÃO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. (...). A sustentação oral não é ato
essencial à defesa, por isso não há prejuízo à parte quando o julgamento em
plenário virtual observa a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.
(...). eventual nulidade no julgamento devido a ausência de sustentação oral
exige, como indica a pacífica jurisprudência desta Corte, demonstração de
prejuízo concreto à parte que suscita o vício (...). (STF. ADI nº 4.580, Relator
Ministro EDSON FACHIN, Julgado em 20/12/2019) (Grifo nosso.)
.......................................................................................
“EMENTA. (...). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. (...).
SUSTENTAÇÃO ORAL (...). AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. (...).
3. Alegação de nulidade do acórdão, em razão de não se ter realizado sustentação
oral (...). Embora esse dispositivo preveja a possibilidade de pedidos de destaque e
de sustentação oral pelas partes ou requerentes, ele não é de atendimento
necessário e incondicional. No caso, dadas as características da presente ação (...),
a medida não teria contribuído para a sua célere solução, não havendo que se falar
em nulidade”. (STF. ED em ADI nº 5.542, Relator Ministro ROBERTO
BARROSO, Julgado em 16/6/2020) (Grifo nosso.)
O STF também vem decidindo, e não é de hoje, que a
“Sustentação oral é faculdade da parte, não ato essencial”, conforme entendeu no
RHC nº 118.660, Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgado em 18/2/2014, e MS nº
38.103 AgR, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Julgado em 14/3/2022.
7000813-80.2021.7.00.0000
40001344863 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001344863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
7/11
É digno de notar ainda que, na vertente quaestio, o Magistrado, após
chamar o feito à ordem, teve o cuidado de abrir vistas às Partes, antes de
sentenciar, para que pudessem confirmar – ou simplesmente complementar – as
alegações finais que já tinham sido apresentadas, na forma do art. 433 do CPPM,
refutando a alegação de prejuízo nesse caso (Eventos 98 e 99).
Ora, o Magistrado apenas cumpre o que é previsto no art. 433 do
CPPM, ainda que indiretamente, no momento que ele chama o feito a ordem e, logo
em seguida, abre vista ao MPM e à Defesa para se manifestarem novamente nos
autos – antes de exarar a sentença –, seja para robustecer o que já foi consignado nas
alegações escritas, seja para registrar “outras alegações”.
É dizer que, em nenhuma hipótese ficou caracterizado o error in
procedendo nesse contexto ou restou evidenciado prejuízo para as Partes, tampouco
caracterizado cerceamento do contraditório e da ampla defesa, quando a
competência for monocrática e o Magistrado da JMU – nos termos das modificações
ocorridas no art. 30, inciso I-B, da LOJM – chamar o feito a ordem e passar a
deliberar no feito sozinho, como legítimo Juiz Natural da causa. Ainda mais no
caso sub examine, em que, frise-se, o Magistrado oportunizou que o MPM e a
Defesa complementassem suas respectivas Alegações Escritas.
Noutro giro, é preciso entender que os debates orais são
imprescindíveis quando a competência para julgar a causa for o Conselho de Justiça,
por ser composto de Juízes Militares que, em sua maioria, não são bacharéis em
direito e, por consequência, têm pouco contato com a legislação pertinente ao caso.
De fato, torna-se importante, nesses casos, a sustentação oral, pois,
entre outras coisas, servirá para que esses Juízes leigos esclareçam alguns pontos
obscuros ou sanem eventuais dúvidas que, porventura, existam sobre o assunto que
está sendo apreciado naquele momento.
Além do mais, sabe-se que esses Conselhos de Justiça têm
durabilidade de apenas três meses – tendo sua composição desfeita após esse
período – e, por essa razão, dificilmente têm condições de conduzir a instrução
criminal a contento e proceder ao julgamento do processo nesse curto período
temporal de sua investidura.
7000813-80.2021.7.00.0000
40001344863 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001344863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
8/11
Possivelmente, esse tenha sido um dos motivos que levou o legislador
castrense a prever as alegações escritas e os debates orais em todos os julgamentos
ocorridos na primeira Instância, que – antes das alterações na legislação – cabia
apenas aos Conselhos de Justiça processar e julgar as Ações Penais nesta Justiça
Especializada.
Então, devido a essa mudança periódica na composição dos
Colegiados, justifica-se a existência desses debates, para que as partes possam
deduzir suas pretensões perante os Juízes Militares que, em muitas ocasiões,
não participaram da colheita de provas, em razão da substituição, rotineira,
desses militares pelos mais variados motivos, que vão desde as proibições do § 2º
do art. 19 da Lei de Organização da JMU, ate as promoções, as transferências e, por
fim, a aposentadoria.
Por tais razões, não é difícil que militares passem a compor o
Escabinato somente depois de iniciada a Ação Penal, já no decorrer da instrução
criminal, ou, até mesmo, que eles sejam empossados no Conselho no dia do próprio
julgamento. Daí a importância de as Partes reiterarem, oralmente, seus argumentos
perante os Juízes Leigos na data em que será proferida a sentença.
Por isso que, quando a competência para julgar o feito é do Escabinato,
o Magistrado togado tem a prerrogativa e a obrigação de votar primeiro que os
demais Juízes Militares, exatamente para que a matéria de direito seja melhor
esclarecida aos Magistrados leigos, conforme está previsto no art. 435 do CPPM,
que dispõe:
Art. 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se
pronunciarem sôbre as questões preliminares e o mérito da causa, votando em
primeiro lugar o (juiz) auditor; depois, os juízes militares, por ordem inversa de
hierarquia, e finalmente o presidente. (Grifos nossos.)
Não por acaso, quaisquer dos Juízes Militares têm a prerrogativa de
perguntar o que bem entender na Audiência de julgamento, desde que seja matéria
jurídica relacionada ao processo examinado, na forma do art. 434 do CPPM, que
prevê:
Art. 434. Concluídos os debates e decidida qualquer questão de ordem (...), o
Conselho de Justiça passará a deliberar em sessão secreta, podendo qualquer dos
juízes militares pedir ao (juiz) auditor esclarecimentos sôbre questões de direito
que se relacionem com o fato sujeito a julgamento. (Grifos nossos.)
No caso dos autos, essa imprescindibilidade, quanto aos debates orais,
não se torna essencial ou, como vem entendendo o STF, “não é de atendimento
necessário e incondicional”, justamente porque o Magistrado Togado já conhece o
rito processual ou os procedimentos a serem seguidos desde o início da Ação Penal
7000813-80.2021.7.00.0000
40001344863 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001344863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
9/11
– por ser inerente à sua função diária –, tornando-se, portanto, inócuas as
sustentações orais de assuntos que já foram deduzidas por escrito tanto na fase de
diligências, art. 427 do CPPM, quanto na fase de alegações finais, art. 428 do
CPPM, nos casos de competência monocrática do Juiz Singular.
Como se verifica, não há dúvidas de que a melhor análise a ser dada,
após a mudança no art. 30 da LOJM – nos casos de competência monocrática – é
que, uma vez encerrada a fase do art. 428 do CPPM, o feito deve ser
sentenciado, o que não significa a revogação do procedimento previsto no CPPM,
que ficará reservado aos casos remanescentes de julgamento colegiado.
Isso pode ser verificado no art. 430 do CPPM:
Art. 430. Findo o prazo concedido para as alegações escritas, o escrivão fará os
autos conclusos ao (juiz) auditor, que poderá ordenar diligência para sanar
qualquer nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade. Se (o
magistrado) achar o processo devidamente preparado, designará dia e hora para
o julgamento, cientes os demais juízes do Conselho de Justiça e as partes, e
requisição do acusado prêso à autoridade que o detenha, a fim de ser apresentado
com as formalidades previstas neste Código. (Grifos nossos.)
Em outras palavras, com o advento das modificações ocorridas na
Lei de Organização da Justiça Militar, acabou por tornar dispensáveis os
debates em Plenário, os quais somente terão lugar nas hipóteses em que houver
julgamento do Escabinato, tendo em vista que as regras previstas nos artigos 431 e
seguintes do CPPM se referem aos Conselhos de Justiça, e não ao Juiz Singular.
O que nos leva a inferir que essas questões acima também tenham sido
determinantes para que o legislador não tenha exigido a presença dos debates orais
nos casos de competência monocrática do Magistrado, ao modificar a legislação.
Portanto, no momento que o processo deixa de ser competência do
Conselho de Justiça e passa a ser do Juiz singular, a fase processual atinente à
Audiência de Julgamento e aos debates orais tornam-se despiciendo, por todas as
razões relatadas alhures.
Por isso, agiu com retidão o Magistrado de piso que, na sua decisão de
retratação, fundamentou in verbis:
7000813-80.2021.7.00.0000
40001344863 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001344863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08...
10/11
“(...) O direito processual penal brasileiro consagrou o princípio da
instrumentalidade do processo, ‘em que se compreende que a existência do modelo
típico não é um fim em si mesmo. Na verdade, a forma prescrita em lei visa proteger
algum interesse ou atingir determinada finalidade’ (LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1423).
Assim, há que se levar em conta se o interesse foi tutelado e se a finalidade do ato
foi alcançada, em homenagem ao princípio do prejuízo (pas de nullitè sans grief)
(...)”. (Grifos nossos.)
O MPM, ainda em seu obstinado intento, sustenta que a supressão da
Audiência de julgamento não leva em consideração que a Defesa possa vir a
levantar preliminares, em sustentação oral, de teses ainda não enfrentadas pela
acusação, o que, ao invés da abertura de novo prazo processual para manifestação
das partes, essas questões se resolveriam no curso de um “julgamento de 2 a 8 horas
de duração”.
Mais uma vez, com as escusas devidas, o ato de supressão da sessão de
julgamento monocrático não protela o curso do processo. Pelo contrário, contribui
para a celeridade e economicidade processual, posto que evitaria, por exemplo, a
redesignação, por vezes, das Audiências de julgamento pelo Magistrado, devido aos
mais variados motivos.
Além do mais, caso quaisquer das Partes não concordem com a
sentença ou entendam que foi prejudicada em seu veredito, poderão buscar a
revisão dessa Decisão no grau ad quem, por meio da via eleita processual ou
recursal adequada, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
Aliás, convém mencionar que, após a sessão de julgamento, o
magistrado ainda dispõe de prazo impróprio de 8 (oito) dias para a confecção da
sentença, conforme preconiza o art. 30, VII, da LOJM, in verbis:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
......................................
VII - relatar os processos nos Conselhos de Justiça e redigir, no prazo de oito dias,
as sentenças e decisões; (...) (Grifos nossos.)
Ou seja, após o Despacho Saneador, por parte do Juiz, com a
consequente abertura de vista às Partes para que, querendo, pudessem complementar
as Alegações Escritas – inclusive com a arguição de preliminares –, além de não
ferir o devido processo legal, torna o feito mais célere e privilegia o princípio da
economicidade, bem assim o da instrumentalidade das formas, atingindo sua
finalidade, sem nenhum prejuízo ao processo.
7000813-80.2021.7.00.0000
40001344863 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001344863 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08...
11/11
Portanto, considerando-se ser notório que os debates orais previstos no
art. 433 do CPPM foi pensado pelo legislador castrense somente para as hipóteses
de Audiências de julgamento na presença do Escabinato, e não do Juiz monocrático,
e levando-se em conta que a sustentação oral não é procedimento essencial ao
processo, tem-se que a pretensão ministerial não merece prosperar, permissa venia.
Ademais, ao estabelecer sobre a competência do Juiz Federal para, singularmente,
julgar o Réu civil, a novel norma processual nada dispôs sobre a necessidade de se
realizar Sessão de julgamento, com sustentação oral.
Assim, ficou patente que a supressão da Audiência de julgamento
nesses casos não acarretará qualquer prejuízo às Partes, inclusive, conforme a
própria Defesa assim se manifestou na vertente quaestio, razões pelas quais não
merece melhor sorte o pleito ministerial.
Ante o exposto, inexistente o error in procedendo, como também
ausentes prejuízos ao devido processo legal, voto no sentido de conhecer e de
indeferir a presente Correição Parcial.
Brasília, 22 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344863v9 e
do código CRC 230d622e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 13/10/2022, às 8:32:33
7000813-80.2021.7.00.0000
40001344863 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001345716 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08ec...
1/4
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000813-80.2021.7.00.0000/RS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL
ADVOGADO: CARLOS TIMÓTEO MENDES ARAÚJO (OAB RS55837)
REQUERIDO: CELSO RANGEL DE RANGEL
ADVOGADO: CARLOS TIMÓTEO MENDES ARAÚJO (OAB RS55837)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei acompanhando o voto vista apresentado pelo Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, em sessão virtual, pelos motivos que
passo a expor.
Trata-se de Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar
contra a Decisão do Magistrado, que chamou o feito à ordem, a teor do art. 30,
inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar, e dispensou a realização da
Sessão de Julgamento na Ação Penal Militar 7000082-19.2020.7.11.0011, na qual
figuram como réus o civil Celso Rangel de Rangel e o ex-Soldado do Efetivo
Variável do Exército Octacílio Rennee Limana Rangel.
Consoante a Denúncia, Octacílio Rennee Limana Rangel declarou
falsamente a inexistência de qualquer problema de saúde durante a seleção de
conscritos para incorporação no ano de 2018. Após ser incorporado, apresentou
sintomas de dorsalgia, lombalgia e depressão e, submetido à inspeção de saúde, foi
considerado Incapaz B2. Em razão de sua conduta foi-lhe imputado o crime de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar.
Após a apresentação das Alegações Escritas, o Juízo a quo, em
Decisão de saneamento, chamou o feito à ordem e decidiu dispensar a realização da
Audiência de julgamento. Na mesma ocasião, determinou a abertura de vistas
sucessivas às partes, facultando a complementação das Alegações Escritas (evento
111 da APM), muito embora o MPM tivesse se manifestado pela ausência de
alteração da legislação castrense quanto à exigência de sustentação oral, postulando
o cumprimento da norma.
Contra a Decisão do Magistrado que fundamentou a desnecessidade da
Sessão de Julgamento e decidiu dispensar a realização do ato, o MPM requereu a
presente Correição Parcial.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, a Correição requerida
com fulcro no art. 498, alínea “a”, do CPPM, c/c o art. 152, inciso I, e art. 153,
ambos do RISTM, deve ser conhecida.
7000813-80.2021.7.00.0000
40001345716 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001345716 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08ec...
2/4
Narram os autos que o Juiz Federal decidiu dispensar a Sessão de
Julgamento e, consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes,
tendo o Parquet Milicien se insurgido contra tal ato.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial
ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do
art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a
legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente às Defesas como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
"[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir
do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura
procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório,
mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido
de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se
afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos".

Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
7000813-80.2021.7.00.0000
40001345716 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001345716 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08ec...
3/4
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O
dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais
indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves
2 leciona:

"[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não
pode sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. [...] Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente,
desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do
resultado da prestação jurisdicional [...]." (Grifos nossos.)

Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, no exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias
conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos e as decisões
prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a
restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM,
expressamente pleiteada pelo MPM, causou flagrante prejuízo, uma vez que não
houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental
constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Ante o exposto, votei acompanhando o voto vista do Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, no sentido de conhecer e dar
provimento à Correição Parcial para deferir o pedido ministerial e determinar a
anulação da Sentença com a consequente realização da audiência de julgamento e
sustentação oral.

Brasília, 25 de agosto de 2022.
7000813-80.2021.7.00.0000
40001345716 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001345716 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08ec...
4/4

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345716v3 e
do código CRC d56508b8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/9/2022, às 12:22:30
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. pp. 142/143.
7000813-80.2021.7.00.0000
40001345716 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001345758 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08ec...
1/5
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000813-80.2021.7.00.0000/RS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL
ADVOGADO: CARLOS TIMÓTEO MENDES ARAÚJO (OAB RS55837)
REQUERIDO: CELSO RANGEL DE RANGEL
ADVOGADO: CARLOS TIMÓTEO MENDES ARAÚJO (OAB RS55837)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Correição Parcial requerida pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra Decisão do Magistrado de origem, que chamou o feito à
ordem, a teor do art. 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar, e
dispensou a realização da Sessão de Julgamento na Ação Penal Militar 7000082-
19.2020.7.11.0011, na qual figuram como réus o civil Celso Rangel de Rangel e o
ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Octacílio Rennee Limana Rangel.
De acordo com a Denúncia, Octacílio Rennee Limana Rangel declarou
falsamente a inexistência de qualquer problema de saúde durante a seleção de
conscritos para incorporação no ano de 2018. Sete dias depois da incorporação,
ocorrida em 1º.3.2018, apresentou sintomas de dorsalgia, lombalgia e depressão e,
submetido à inspeção de saúde, foi considerado Incapaz B2. Em razão de sua
conduta foi-lhe imputado o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do
Código Penal Militar (CPM).
Além disso, o genitor do primeiro Denunciado, Celso Rangel de
Rangel, apresentou Reclamação perante a Comissão de Cidadania e Direitos
Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na qual se
apresentou como vereador do município de Viamão-RS, quando era suplente.
Esteve, ainda, por duas vezes, em reunião no gabinete do Comandante da 3ª Região
Militar, apresentando-se também como vereador, inclusive solicitou a alteração da
redistribuição do militar, razão pela qual passou a responder pelo crime de falsidade
ideológica, previsto no art. 312 do CPM.
A Denúncia foi recebida em 2.8.2020, os Acusados foram citados e
foram inquiridas as Testemunhas arroladas pelo MPM. Na fase do art. 427 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), as Partes nada requereram.
Após as Alegações Escritas apresentadas regularmente pelo MPM e
pela Defesa constituída, as Partes foram intimadas sobre o interesse de sustentar
oralmente suas convicções.
7000813-80.2021.7.00.0000
40001345758 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001345758 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08ec...
2/5
O Parquet se manifestou pela ausência de alteração da legislação
castrense quanto à exigência de sustentação oral e postulou o cumprimento da
norma.
Em Decisão, o Magistrado, Dr. Wendell Petrachim Araújo,
fundamentou a desnecessidade da Sessão de Julgamento, nos termos de
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), e decidiu dispensar a realização
do ato (art. 431 e seguintes do CPPM), bem como determinou abertura de Vista às
Partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para a complementação das Alegações
Escritas.
Contra essa Decisão, o MPM apresentou Correição Parcial, a qual teve
o julgamento iniciado na Sessão virtual de 6 a 9.6.2022.
Na conformidade do art. 79 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, solicitei Vista dos autos, de modo a aprofundar minhas convicções,
não obstante o judicioso Voto proferido pelo ilustre Ministro-Relator.
Passo à análise da questão meritória.
Inicialmente, saliento que o meu posicionamento em votos anteriores é
pela necessidade de compatibilização do rito processual trazido pelo CPPM com as
inovações elencadas na Lei de Organização Judiciária Militar da União, respeitado o
direito à ampla defesa das Partes, sem perder de vista a celeridade processual (art.
5º, LVI e LXXVIII, da Constituição da República de 1988).
Dessa forma, sustentei que deve haver a ponderação dos princípios da
ampla defesa, da isonomia e da economia processual, aliado ao brocardo pas de
nullité sans grief (“não há nulidade sem prejuízo”).
Assim, considerava que, quando o Magistrado de Primeiro Grau, no
exercício da competência monocrática para o julgamento do feito, concede Vista dos
autos às Partes para apresentarem novos argumentos que entendessem cabíveis, em
complementação às Alegações Escritas, demonstraria clara atitude de boa-fé
processual e não haveria prejuízo ao devido processo legal.
Entretanto, após vários debates neste Plenário e, inclusive, na linha de
proposta de Enunciado Sumular apresentada pelo ilustre Ministro Ten Brig Ar
Carlos Augusto Amaral Oliveira no Processo SEI 007699/22-00.016, bem como em
consonância com o Projeto de Lei 9.436/2017, da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, atualmente em deliberação na Câmara dos Deputados, altero
meu posicionamento para considerar oportuna e necessária a abertura de Vista às
Partes a fim de se manifestarem, expressamente, sobre o desejo de sustentar
7000813-80.2021.7.00.0000
40001345758 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001345758 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08ec...
3/5
oralmente, posto que oportunizar às Partes falar aos autos, quando assim desejarem,
além de decorrência lógica da boa-fé processual do Juízo a quo, suprime quaisquer
futuras alegações quanto a prejuízos sofridos.
Neste contexto, duas situações podem ocorrer e merecem respostas
diferentes: a) na primeira, todas as Partes manifestam anuência pela dispensa da
realização da Sessão de Julgamento e das respectivas sustentações orais; b) na
segunda, uma das Partes, ou todas elas, se manifestam pela realização da Sessão de
Julgamento com a consequente sustentação oral.
No primeiro caso, não haveria nulidade a ser declarada, uma vez que
as Partes manifestaram-se pela dispensa do ato. A eventual alegação de nulidade
após a anuência expressa demonstra má-fé processual, por conseguinte contrária aos
princípios norteadores do processo. Nesse sentido, se manifestou esta Corte de
Justiça em alguns julgados.
Na segunda hipótese, se uma das Partes manifestasse desejo de
sustentar oralmente e o Magistrado de Primeiro Grau não realizar a Sessão de
Julgamento, a violação ao princípio da boa-fé processual ocorreria, uma vez que o
juiz também é destinatário da norma.
De acordo com Fredie Didier Jr., a boa-fé objetiva é norma de conduta
prevista no art. 5º do Código de Processo Civil brasileiro: "Aquele que de qualquer
forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.". Conforme
explica o renomado processualista:
“A consagração do princípio da boa-fé processual foi resultado de uma expansão
da exigência de boa-fé do direito privado ao direito público. A jurisprudência
alemã entendeu aplicável o §242 do Código Civil alemão (cláusula geral de boa-fé)
também ao direito processual civil e penal. De um modo geral, a doutrina seguiu o
mesmo caminho. Na verdade, a boa-fé objetiva expandiu-se para todos os ramos do
Direito, mesmo os ‘não civis’. Sempre que exista um vínculo jurídico, as pessoas
envolvidas estão obrigadas a não frustrar a confiança razoável do outro, devendo
comportar-se como se pode esperar de uma pessoa de boa-fé. Como acontece com
qualquer relação jurídica, a boa-fé recai também sobre as relações processuais” (In
Princípio da Boa-fé Processual no Direito Processual Civil Brasileiro e seu
fundamento Constitucional. Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro n. 70,
out/dez 2018).
Segundo o STF, a exigência de comportamento segundo a boa-fé
atinge todos os sujeitos processuais, não apenas as Partes:
“Nesse sentido, tal princípio possui um âmbito de proteção alargado, que exige o
fair trial não apenas entre aqueles que fazem parte da relação processual ou que
atuam diretamente no processo, mas de todo o aparato jurisdicional, o que abrange
7000813-80.2021.7.00.0000
40001345758 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001345758 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08ec...
4/5
todos os sujeitos, instituições e órgãos, públicos e privados, que exercem, direta ou
indiretamente, funções qualificadas constitucionalmente como essenciais à
Justiça”. (AI 529.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.12.2006).
Conforme destaca Fredie Didier Jr., o destinatário da norma inclui,
obviamente, não apenas as Partes, mas também o Órgão Jurisdicional. Assim
destaca que: “A vinculação do Estado-juiz ao dever de boa-fé nada mais é, senão, o
reflexo do princípio de que o Estado, tout court, deve agir de acordo com a boa-fé e,
pois, de maneira leal e com proteção à confiança.” (Op. cit. Out/dez 2018).
No caso concreto, a abertura de Vista às Partes para fins de realização
da sustentação oral, conforme o Despacho da Ação Penal Militar 7000082-
19.2020.7.03.0103, gerou uma expectativa legítima de realização do ato, mormente
porque não houve a alteração da Lei Adjetiva Castrense, como bem frisou o membro
do Parquet.
Nesse contexto, cito a proibição de venire contra factum proprium, que
veda o comportamento contraditório. As Partes e o Órgão Jurisdicional não devem
agir em desconformidade com um comportamento anterior que gerou uma
expectativa legítima de manutenção da coerência.
Assim se manifestou esta Corte de Justiça nos seguintes julgados:
“[...] Consoante entendimento majoritário do STM, à semelhança do que ocorre no
Processo Penal Comum, quando o réu está sujeito à jurisdição monocrática do
Juiz-Federal da Justiça Militar, a sustentação oral, em princípio, não é ato
essencial à Defesa e deve ser analisada sob a perspectiva do caso concreto, de
modo que a sua ausência não importa, necessariamente, em nulidade, podendo,
inclusive, ser considerada matéria preclusa, caso não arguida em momento
processual oportuno. Apresenta-se contraditório o comportamento da Defesa que
informa o seu desinteresse na realização da sessão de julgamento, oportunidade
em que ocorreria a sustentação oral, e, posteriormente, sustenta a nulidade em
virtude da não realização do ato. In casu, todas as teses defensivas foram
registradas quando da apresentação das alegações finais e avaliadas pelo
Magistrado de primeira instância, não se vislumbrando quaisquer prejuízos à
Defesa, impondo-se a observância do princípio do pas de nullité sans grief.
Embargos rejeitados. Decisão unânime”. (Superior Tribunal Militar. Embargos
Infringentes e de Nulidade 7000640-56.2021.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel.
Julgado em 17.2.2022. Publicado em 14.3.2022; grifo nosso).
“[...] Não há violação dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa pela
falta de sustentação oral quando as Partes apresentam as Alegações Escritas e
concordam com a supressão do ato, bem como em nulidade do julgamento quando
não se verifica demonstração de efetivo prejuízo. Embargos Infringentes
conhecidos. Decisão unânime. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por
maioria.” (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade
7000458-70.2021.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em
11.11.2021. Publicado em 20.12.2021; grifo nosso).
7000813-80.2021.7.00.0000
40001345758 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 11:27
:: 40001345758 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08ec...
5/5
Por conseguinte, considero que a Correição Parcial deve ser deferida,
com a consequente anulação da Sentença e retomada da marcha processual a partir
da manifestação do Órgão Ministerial pela realização da audiência de julgamento e a
devida sustentação oral, nos termos do art. 433 do CPPM.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e dar
provimento à Correição Parcial para deferir o pedido ministerial e determinar a
anulação da Sentença com a consequente realização da audiência de julgamento e
sustentação oral.

Brasília-DF, 22 de agosto de 2022.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345758v7 e
do código CRC 6b671bbe.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 4/10/2022, às 14:43:28
7000813-80.2021.7.00.0000
40001345758 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR